Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou aos IDs: 74632501-74632503 petição e comprovante de pagamento em relação ao requisitório de ID: 71598941 (honorários de execução devido a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Instado a se manifestar sobre a quitação referida, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 75202707). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação ao crédito de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução), ante a quitação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160. Brasília, 19 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR